Tribunal: TJES
Processo: 5001110-68.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001110-68.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EDILENE PEREIRA MIGUEL
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1375544
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido no seu duplo efeito;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que não há vício de consentimento, nem conduta abusiva, sendo o contrato válido, bem como o serviço amparado na legalidade, razão pela qual todas as cobranças são devidas e lícitas;
d)
que a contratação foi devidamente comprovada;
e)
que se trata de “Termo de Adesão – Cartão de Crédito Consignado com Autorização para Desconto em Folha de Pagamento;
f)
que não é empréstimo pessoal comum;
g)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços;
h)
que o recorrido contratou e utilizou o cartão de crédito consignado e deve realizar o pagamento complementar;
i)
que foram realizados descontos mínimos do benefício do recorrido e que em razão do pagamento mínimo das faturas, sem as amortizações devidas, a dívida perdurou;
j)
que agiu no exercício regular do direito;
k)
que houve uso do cartão na modalidade de vários saques autorizados;
l)
que a transferência foi realizada para a conta da recorrida;
m)
que não há que se falar em dever de indenizar, quiçá em indenização a título de danos morais;
n)
que o valor a título de danos morais deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa;
o)
que o valor fixado a título de multa deve ser revogado ou, subsidiariamente, reduzido em valor proporcional e razoável;
p)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar a (i) legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos morais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a recorrida apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão de Cartão de crédito BMG Card (ID.
1375529
) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, das faturas acostadas aos autos pela recorrente, nota-se que a recorrida não utilizou o cartão de crédito, pois conforme se observa das faturas acostadas aos autos, não há utilização do cartão na modalidade compras.

Assim, restou demonstrado que a recorrida efetivamente não utilizou o cartão de crédito, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Ademais, o que se observa nos autos é que a recorrida utilizou os serviços do recorrente, porém na modalidade de transferência bancária - TED (IDs.
1375532
,
1375531
e
1375533
na pág. 1).

Tal situação confirma a tese, mais uma vez, de que a recorrida não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico, diz respeito ao cartão de crédito que a recorrida declara não ter utilizado, mas que o recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente da folha de pagamento da recorrida.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelo cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente da sua folha de pagamento.

Nessa esteira, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como o recorrente confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Apesar da impossibilidade de declarar a nulidade, bem como a quitação do negócio jurídico, tenho que o Juízo
a quo
acertou quando considerou o benefício recebido pela recorrida em relação ao que já foi pago ao recorrente e o que falta adimplir.

Destarte, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para obter informações sobre a taxa de juros aplicada aos contratos de empréstimo pessoal consignado público no período da contratação, com o propósito de aferir qual seria o valor devido caso houvesse celebrado o contrato pretendido (empréstimo consignado e não cartão de crédito) constatou-se que os juros aplicados à época do contratado, 28/12/2019, eram de 1,72% ao mês
[1]
.

Assim, por meio da ''calculadora do cidadão'', o valor de R$1.792,97 (R$1.279,00 em 31/12/2019; R$189,88 em 04/08/2020; R$324,09 em 24/03/2020) utilizado como valor total depositado em favor da recorrida, observando a taxa de juros mencionada em 15 meses (descontos até a última atualização – abril/2021), resultaram em parcelas de R$135,71 que multiplicado pelo número de parcelas, totaliza o valor devido de R$2.035,65, devendo este valor ser pago pela recorrida.

Desse modo, como a recorrida, até o mês de abril de 2021, pagou a quantia de R$849,56, restava a quantia de R$1.186,09 a ser adimplida, subsistindo saldo a ser quitado.

Lado outro a recorrida faz jus a indenização a título de danos morais, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável minorar o valor da indenização para R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, no que diz respeito à aplicação da multa
[2]
arbitrada pelo Juízo
a quo,
tenho que o valor fixado (R$100,00/dia) é razoável e proporcional, eis que,
não excede a capacidade financeira da empresa recorrente
,
porém, limito a multa diária em 10 (dez dias), totalizando R$1.000,00 (mil reais), não havendo assim, que se falar em qualquer desproporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

i) minorar o
quantum
a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais);

ii) fixar a limitação de 10 (dez) dias para a aplicação de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), totalizando R$1.000,00 (mil reais), arbitrada pelo descumprimento da sentença, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, restou parcialmente vencedor em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
).

[2]
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTORA CONTRATOU OS SERVIÇOS DA RECORRENTE ACREDITANDO QUE O NEGÓCIO JURÍDICO SE TRATAVA DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NO VALOR TOTAL DE R$1.792,97 (R$1.279,00 EM 31/12/2019; R$189,88 EM 04/08/2020; R$324,09 EM 24/03/2020). DESCONTOS MÍNIMOS REALIZADOS DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BEM COMO FIXAR O VALOR DE R$2.035,65 A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. COM A COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS ACIMA DESSE VALOR ENSEJAM RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECORRENTE QUE DEVE SE ABSTER DE REALIZAR NOVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). REFORMA DA SENTENÇA PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). NO QUE CONCERNE AO ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA FIXAÇÃO EM R$100,00 (CEM REAIS) DIA, DEVE SER LIMITADA EM 10 (DEZ)

DIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.